Tribunal: STF
Processo: RE 347854
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O 
   INDEXADOR PREVISTO EM LEI. PRECEDENTES. Imposição de multa de 5% 
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c 
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo 
   Civil.